Tribunal: TJMT
Processo: 1015922-86.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015922-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (IMPETRANTE), GEAN PEDRO DOS SANTOS - CPF: 066.805.951-69 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), WELSSANDRO FERREIRA QUIRINO - CPF: 056.194.231-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEBSON DOS SANTOS COSTA - CPF: 704.626.922-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 087.376.401-35 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE CRISTINA DA SILVA BRITO - CPF: 045.416.271-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), GEAN PEDRO DOS SANTOS - CPF: 066.805.951-69 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM FAVOR DE GEAN PEDRO DOS SANTOS, REVOGANDO-SE O DECRETO PREVENTIVO, DE MODO A GARANTIR-LHE QUE RESPONDA AO PROCESSO EM LIBERDADE, CONDICIONANDO, CONTUDO,AO CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES, SEM PREJUÍZO DA IMPOSIÇÃO DE OUTRAS ALTERNATIVAS À PRISÃO QUE O JUIZ SINGULAR ENTENDER NECESSÁRIAS:-COMPARCER A TODOS OS ATOS DO PROCESSO A QUE FOR CHAMADO;-NÃO MANTER CONTATO,SEJA PESSOAL OU POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO ELETRÕNICA, COM NENHUMA TESTEMUNHA QUE VENHA A SER EVENTUALMENTE ARROLADA NA FASE PROCESSUAL;-NÃO SE AUSENTAR DA COMARCA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO;-E-MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS.EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, ́ ́SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO``, FAZENDO-SE CONSIGNAR AS MEDIDAS CAUTELARES ACIMA DESCRITAS E OUTRAS QUE O JUIZ DE ORIGEM ENTENDER QUE DEVAM SER APLICADAS, BEM COMO O DEVER DE CUMPRI-LAS INTEGRALMENTE, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA –REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 42 DA TCCR/TJMT – ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO MAGISTRADO – NÃO OCORRÊNCIA – REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA –
DECISUM
LASTREADO EM ARGUMENTOS GENÉRICOS – PERTINÊNCIA – ORDEM CONCEDIDA.

O enfrentamento da tese de negativa de autoria demanda exame aprofundado dos elementos coletados na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

Havendo a representação por parte da autoridade policial para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como manifestações posteriores do Ministério Público pela manutenção da custódia cautelar, não há falar em decretação da custódia cautelar de ofício pelo magistrado.

Não se pode simplesmente invocar a presença do
fumus comissi delicti
para justificar a decretação da medida extrema, sem demonstração inequívoca dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Deve-se retirar de cada caso analisado onde reside o perigo oferecido pelo flagrado e como está sendo por ele gerada a deterioração e a intranquilidade social que se pretende preservar, bem como deve ser abandonada a cômoda motivação de que o delito supostamente perpetrado é de extrema gravidade, e observar quais os elementos que realmente indicam a magnitude da eventual periculosidade do indivíduo, ou concretamente demonstrar que a conduta supostamente perpetrada foi além do que já inserto no tipo penal em questão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Gean Pedro dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 4.6.2020, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B).

Afirma que os indícios de autoria são frágeis e que não há
“referência concreta sobre a conduta do paciente, ou seja, não se verifica na decisão de primeiro grau qualquer individualização das condutas dos envolvidos”
(Id. 52187961, p. 9).

Destaca que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, especialmente porque o insurgente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e família constituída no distrito da culpa, além de possuir ocupação lícita, predicados que denotam que a sua liberdade não acarreta abalo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Ressalta que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), o que não foi oportunizado pela autoridade apontada como coatora.

Por fim, sustenta que o flagrante foi convertido em prisão preventiva sem que houvesse representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, situação que afronta o disposto no artigo 311 do CPP, cuja redação foi alterada pela Lei n. 13.964/19, com o fim de consagrar o sistema acusatório, vedando a iniciativa do juiz.

Diante de tais asserções, postulou, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que fosse revogada a prisão provisória imposta ao favorecido, ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 52187961, pp. 1-19).

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

Acostou documentos (Ids. 52187990, 52187991, 52187999, 52195955, 52195960, 52195961, 52195962 e 52195963).

O pleito de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 52697956).

O impetrante apresentou pedido de
reconsideração
(Id. 53051956), igualmente
indeferido
(Id. 53068986).

Conforme solicitado, a autoridade inquinada coatora prestou informações (Id. 53111955, pp. 2-4), acompanhadas de documentos pertinentes (Ids. 53109495-53111954).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 57096489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Gean Pedro dos Santos
ou sua substituição por medidas cautelares diversas, se necessário, sob os argumentos de que os indícios de autoria são frágeis e que não há fundamentação idônea a demonstrar a indispensabilidade da custódia, especialmente diante dos predicados pessoais favoráveis ao paciente.

Sustenta ainda

que o magistrado atuou de ofício, pois teria convertido o flagrante em prisão preventiva sem que houvesse representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público.

Inicialmente, quanto à alegada negativa de autoria, consoante já me manifestei por ocasião do indeferimento da liminar, a ação mandamental não se presta ao exame de matéria fático-probatória respaldada nesta tese, mormente quando esta não se mostra cristalina desde à primeira vista.

No caso, apesar de o impetrante sustentar que o paciente foi preso
“simplesmente porque chegou na casa de um suposto conhecido traficante, no momento em que a polícia lá estava”
naquele local (Id. 52187961, p. 7) e que a droga apreendida não lhe pertencia, consta dos autos que a Polícia Civil instaurou investigação para apurar o possível envolvimento do corréu Mauro Santos de Oliveira com o tráfico de entorpecentes, realizando monitoramento em sua residência, localizada na rua Luiz Sales de Oliveira, n. 59, bairro Jardim Planalto, na cidade de Confresa/MT, oportunidade em que constatou movimentação típica da narcotraficância (Id. 52187999, pp. 7-11).

Segundo o depoimento do policial civil
Welber Francisco Correia
, na data da prisão, o paciente chegou até a residência do corréu Mauro conduzindo um veículo VW/Gol, cor vermelha, juntamente com Glebson dos Santos Costa, pessoa conhecida nos meios policiais por ser integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Pouco tempo depois, o favorecido deixou o local na companhia de Mauro Santos de Oliveira, Glebson dos Santos Costa e Welsandro Ferreira Quirino, tomando rumo ignorado.

Assim que o grupo retornou, os investigadores de polícia fizeram a abordagem, ocasião em que foi localizada no interior da residência certa quantidade de
maconha
, além de algumas porções de
cocaína
e cartelas de
L.S.D.
, bem como uma balança de precisão, sacolas plásticas recortadas e comprovantes de depósitos de valores altos, tudo indicando a traficância de drogas (Id. 5218799, pp. 23-25).

Inquirido pela autoridade policial, o corréu Mauro Santos de Oliveira admitiu a prática do crime, porém, aduziu que os demais autuados não tinham qualquer participação no comércio de drogas e que estavam ali porque saíram para pescar, na beira do rio (Id. 52195955, pp. 34-36).

Entretanto, a testemunha
Ana Carolina Ferreira de Souza
, companheira do corréu Mauro, revelou à autoridade policial que no dia da prisão de Mauro, ele teria saído na companhia do paciente e outros amigos e, quando retornaram, a polícia civil já estava na residência do casal. Ao final, declarou, genericamente, que os amigos de seu convivente também praticavam o tráfico de drogas (Id. 52187999, pp. 45-46).

Nesse contexto, inadmissível, de plano, dar amparo à tese de ausência de indícios de autoria, não obstante os argumentos deduzidos na inicial, porquanto a arguição deverá ser alvo de ilações no decorrer da instrução criminal, reservando-se ao juízo de origem concluir se os elementos probatórios que serão produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são suficientes, ou não, para a procedência da ação penal.

Ademais, é necessário enfatizar que a jurisprudência deste Tribunal, na linha da orientação das Cortes Superiores, consolidou o entendimento de que o
habeas corpus
não é instrumento processual adequado para o revolvimento do conjunto probatório, atividade reservada à ação penal que tramita perante o juízo de origem (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

No que se refere à alegada impossibilidade de conversão de ofício do flagrante, de fato, a Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor na data de 23.1.2020, alterou a redação do art. 311 do CPP, passando a prestigiar o sistema acusatório ao prever que a prisão preventiva será decretada por
“requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por
representação da autoridade policial
”.

Em contrapartida, também conferiu nova roupagem ao art. 310 do CPP, determinando que:

“Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”.

Assim, do estudo perfunctório dos artigos supracitados, ao menos por ora, não se pode concluir que a Lei n. 13.964/2019 estendeu a proibição para os casos em que o magistrado toma ciência do auto de prisão em flagrante e, ao verificar a sua legalidade, homologa-o e examina o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP.

Digo isso porque, nessa etapa, em princípio, não se exige a prévia vista ao
parquet
, o que poderia ser discutido na realização da audiência de custódia, na presença das partes, no entanto, tal ato encontra-se suspenso por força da Recomendação n. 62 do CNJ e da Portaria Conjunta n. 247 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Outrossim, parece-me superada essa discussão, pois além de ter sido determinada a ciência do órgão ministerial quanto ao decreto prisional, que, inclusive posteriormente, opinou pela manutenção da segregação provisória do paciente para a garantia da ordem pública (Id. 52187990, pp. 2-7), verifico que a
autoridade policial representou
pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (Id. 52187999, p. 10).

Logo, o precedente invocado pelo impetrante (
HC
n. 590039/GO, relatoria Ministro Ribeiro Dantas) não se aplica, pois, na hipótese em julgamento, está claro que houve a prisão em flagrante e a prévia provocação da autoridade policial, não havendo falar em decretação da prisão preventiva de ofício.

Todavia, quanto à argumentação do impetrante no sentido de que o magistrado singular não apresentou justificativa concreta que demonstre a periculosidade do paciente, tenho que assiste razão à defesa.

Destaco os termos da decisão que decretou a prisão preventiva:

“(...) Por sua vez, os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, e pelas provas orais extrajudiciais, todos dando conta que o Custodiado, praticou, em tese, os artigos 33, 35 e 40 III da Lei 11343/06 e 244 – B da Lei 8069/90, onde nos próprios depoimentos pode se constar a fala de que havia drogas, grande movimentação de pessoas.

Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da ordem pública potencialmente ofendida, tendo em vista que a
pluralidade de entorpecentes encontrados (maconha, L.S.D, cocaína), no que pese, ser os crimes no qual estão sendo acusados sem violência ou grave ameaça, sabe-se que o tráfico é a porta de entrada para todos os outros crimes, um câncer que está alastrado em nossa sociedade.

Assim, impõe a necessidade de restrição da liberdade dos custodiados, até
para que se mantenha a comunidade local ciente da persecução criminosa,
bem como saiba que está se fazendo o necessário para a repressão da conduta dele, restando inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar, ressaltando a máxima rebus sic stantibus (“estando as coisas assim” ou “enquanto as coisas estão assim”). (...).”
(Id. 52187990, pp.4-5).

Consoante se verifica da decisão hostilizada, o magistrado singular não indicou nenhum fato concreto acerca da imprescindibilidade da segregação (
periculum libertatis
), nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nota-se que apenas indicou que o paciente está sendo processado por crimes da Lei de Tóxicos e que o tráfico de drogas é causador de outros delitos, e que seria necessário dar uma resposta à sociedade.

É cediço que a gravidade em abstrato do delito, bem como, argumentos de comoção social, não são fundamentos idôneos para a segregação antecipada, quando desamparado de qualquer outro dado concreto capaz de dar relevo a esta conclusão.

O juiz de primeiro grau, que tem o caderno investigativo em mãos, deve fazer constar no édito cautelar todos os fatos demonstradores da necessidade da medida extrema, pois, ao julgador de segunda instância não cabe inovar nos fundamentos adotados na origem, invocando elementos de convicção novos, não consignados nas decisões proferidas na instância singela, devendo ater-se aos fundamentos da decisão sob sua revisão.

Com efeito, para a decretação da medida extrema, faz-se necessário que o magistrado avalie, ainda que superficialmente, o risco oferecido à sociedade, ou ao curso do processo com a soltura do beneficiário; a magnitude do risco à sociedade, indicado por sua conduta, a exemplo da possibilidade de reiteração delitiva, e não simplesmente consignar que o crime de tráfico é grave ou que causa instabilidade no meio social.

Embora seja indiscutível que o delito de tráfico seja de elevada gravidade, pois fomenta a prática de outros inúmeros delitos, especialmente patrimoniais, os autos não revelam nenhum dado de extravagância na conduta perpetrada, ou seja, a não ser no aspecto puramente genérico da imputação lançado contra o paciente, nenhuma menção se fez acerca da concreta necessidade da segregação cautelar, ou em que consistiria o receio a respeito de eventual periculosidade do paciente, e muito menos qualquer referência à hipótese de interferência no curso do processo.

Conquanto seja certo que o paciente deverá responder pelas consequências dos atos supostamente perpetrados, o julgador não pode simplesmente invocar a presença do
fumus comissi delicti
para justificar a decretação da custódia preventiva, sem demonstração inequívoca dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Um não se confunde com o outro.

Há que retirar de cada caso analisado onde reside o perigo oferecido pelo flagrado e como está sendo por ele gerada a deterioração e a intranquilidade social que se pretende preservar. Há também

que se abandonar a cômoda posição de que o delito em questão é de extrema gravidade, somente porque causa intranquilidade social, e seguir um pouco além, apenas um passo adiante, somente o necessário para observar quais os elementos que realmente indicam a magnitude da periculosidade do indivíduo ou concretamente demonstrar que a conduta perpetrada foi além do que já inserto no tipo penal em questão.

Se não bastasse, ao analisar o pedido de revogação da custódia cautelar manejado na origem, o magistrado novamente não apresentou motivação plausível para manter a medida extrema. Confira-se:

“(...) Primeiramente, é cediço que a norma descrita no artigo 312 do Código de Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar, o que este Magistrado já declinou na decisão proferida nos autos, os quais, ao contrário do alegado pela Defesa do Acusado, mantêm-se inalterados; sendo que os argumentos apresentados pelo Requerente não possuem o condão de afastar o caráter cautelar de sua prisão.

Vale destacar que o Requerente está sendo processado está sendo processado como incurso nos seguintes artigos 35 e 33 c/c 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06 e artigo 244-B do ECA , mostrando assim que está sendo acusado por crime que é cometido sem violência e grave ameaça contra pessoa, entretanto quando se trata de trafico de drogas em especial é a
porta de entrada para todos os outros crimes, trazendo com isso um mal imensurável a toda a população.

(...)

Podemos constatar nos autos, que o imóvel que foram os acusados abordados já estava sendo monitorado pela polícia a algum tempo, com a constante entrada e saída de usuários de drogas, como já foi constatado em decisão anterior foram encontrados, diferentes tipos de entorpecentes, dinheiro, e depósitos feitos a outras suspeita. Foi demostrado em decisão retro a necessidade da decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública, nos pedidos proporcionados pela defesa nos autos, não há nenhuma situação fática que possa mudar esse quadro.

No caso, eventuais predicados favoráveis do réu não impedem a decretação de sua prisão preventiva quando presentes outros elementos que revelam a indispensabilidade da medida. (...)

Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do Requerente/Acusado, GEAN PEDRO DOS SANTOS e MAURO SANTOS OLIVEIRA.
(...)”
(Id. 52187991, pp. 2-5).

Confere-se, portanto, que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva quanto a que indeferiu o pedido de revogação não apresentam motivação suficiente.

Efetivamente, está em debate prisão sem pena, de sorte que não se pode desprezar que a verdadeira responsabilização penal somente se aperfeiçoará após eventual título condenatório, sendo defeso utilizar-se das custódias antecipadas, em razão da gravidade abstrata do delito, somente para acautelar o meio social.

É importante frisar que, se de fato o paciente for responsável pelo injusto penal, haverá de prestar contas com a sociedade, porém, somente e quando selada sua culpa, ou se comprovadamente constatado que está a interferir na busca da verdade real, aí sim, o édito constritivo se justificará.

Assim é de rigor a concessão da liberdade ambulatorial ao paciente – primário e sem antecedentes criminais – não sendo demais enfatizar que a presunção aplicável ao caso não é a de risco à ordem pública, mas a de inocência. Essa conclusão se reforça pelo fato de que não existem indícios de que o paciente seja voltado à prática de ilícitos, pois, ao que parece, este é um fato isolado em sua vida.

Portanto, por não constatar com a magnitude necessária, a noção da periculosidade, aqui entendida no aspecto subjetivo, que impeça a revogação da custódia cautelar, não se justifica manter o édito constritivo cautelar decretado em desfavor do paciente.

Importante consignar, por derradeiro, que havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento no seguinte sentido:

“(...) 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5. Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. 6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação.”
(STF –
Habeas Corpus
n. 122.057 SP – Primeira Turma – Relator: Ministro Dias Toffoli – Julgado em 2.9.2014).

Por todo o exposto, em

dissonância

do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração, e no mérito
concedo
a ordem em favor de
Gean Pedro dos Santos
, revogando-se o decreto preventivo, de modo a garantir-lhe que responda ao processo em liberdade, condicionando, contudo, ao cumprimento das seguintes medidas cautelares, sem prejuízo da imposição de outras alternativas à prisão que o juiz singular entender necessárias:

- Comparecer a todos os atos do processo a que for chamado;

- Não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com nenhuma testemunha que venha a ser eventualmente arrolada na fase processual;

- Não se ausentar da Comarca sem prévia autorização do Juízo; e

- Manter o endereço atualizado nos autos.

Expeça-se o competente alvará de soltura, clausulado,
“se por outro motivo não estiver preso”
, fazendo-se consignar as medidas cautelares acima descritas e outras que o juiz de origem entender que devam ser aplicadas, bem como o dever de cumpri-las integralmente, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020